Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-43.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000270-43.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Arlindo da Silva Barbosa Júnior
Impetrado: Dr. Eviner Valério, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.
Litisconsorte: Associação Beneditina da Providência - ABENP
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança Impetrado em 16/04/2021, contra decisão judicial prolatada em 18/12/2020, nos autos da ação principal, feito n. 1005834-77.2017.8.11.0037, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, diz que teve ciência da referida decisão no dia 19/12/2020, por isso não ocorreu a decadência de impetrar o Mandamus.
Alega o Impetrante que não foi citado, que nos autos da carta precatória e foi deferido o bloqueio de R$ 6.332,90, bloqueando o seu salário do mês, que opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi rejeitada, pois o Juízo decidiu que a penhora realizada não versa sobre verbas salariais, que não houve nulidade da citação, que a exequente tem legitimidade para ajuizar ação no Juizado Especial e também reconheceu a competência territorial.
Ao final requer a concessão de liminar para preservar o seu salário; a declaração de nulidade absoluta por ausência de citação válida; ilegitimidade da exequente para ajuizar ação no Juizado Especial, que seja reconhecida a incompetência territorial, e a extinção do feito sem resolução do mérito.
É o breve relato. Fundamento e decido.
A litisconsorte ajuizou execução de titulo executivo extrajudicial, no Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste/MT, contra o Impetrante e sua esposa por não terem efetuado o pagamento das mensalidades escolares previstas no contrato.
Após os executados serem citados, no Estado da Paraíba, o Impetrante apresentou Exceção de Pré-Executividade, em arguem as seguintes preliminares de: I. Impenhorabilidade do valor bloqueado, em conta salário. II. Nulidade da citação, que não tem prova nos autos de ter havido citação válida. III. Ilegitimidade da autora, por ser pessoa jurídica, para propor ação no Juizado Especial. IV. Incompetência territorial, pois a ação deveria ter sido ajuizada em seu domicílio. No mérito, alega a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios; excesso de execução; litigância de má-fé. Ao final requereu o acolhimento das preliminares, o reconhecimento de excesso de execução, e a condenação da autora como litigante de má-fé.
A Exceção de Pré-Executividade foi julgada improcedente, por decisão prolatada no dia 18/12/2020. O Impetrante interpôs recurso inominado no dia 03/02/2021. O referido recurso não foi conhecido, pela Turma Recursal, na sessão do dia 06/04/2021, por ter natureza interlocutória, que não está sujeita a preclusão.
Quanto à alegação de que a penhora realizada não versa sobre verbas salariais, não há como decidir a respeito dessa matéria na estreita via do Mandado de Segurança, o mesmo pode ser dizer em relação à alegação de não houve citação, pois dependerá de analisar provas.
Quanto à alegação de que a exequente não tem legitimidade para ajuizar ação no Juizado Especial, por não ser MEI, ME ou EPP. Deve ser ressaltado que quatro espécies de pessoa jurídicas que podem figurar no polo ativo de ações nos Juizados Especiais, a saber: 1. Micro Empresário Individual (MEI); 2. Microempresa (ME); 3. Empresa de Pequeno Porte (EPP); e 4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).
Uma OSCIP é uma qualificação jurídica atribuída a diferentes tipos de entidades privadas atuando em áreas típicas do setor público com interesse social, que podem ser financiadas pelo Estado ou pela iniciativa privada sem fins lucrativos. A OSCIP está prevista no ordenamento jurídico brasileiro como forma de facilitar parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos (federal, estadual e municipal) e permite que doações realizadas por empresas possam ser descontadas no imposto de renda.
A sigla é usada de maneira genérica para identificar organizações do terceiro setor, ou seja, que atuam sem fins comerciais e cumprindo um papel de interesse público, como associações, cooperativas, fundações, institutos, entre outras.
Por ser uma qualificação, e não uma forma de organização em si mesma, vários tipos de instituições podem solicitar a qualificação como OSCIP. De maneira geral, as organizações não governamentais (ONGs) são as entidades que mais se encaixam no perfil para solicitar a qualificação de OSCIP
No caso, se a Exequente for classificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pode sim ser parte no polo passivo de ações no Juizado Especial.
Em relação à alegada incompetência territorial, verifico que o contrato de prestação de serviços foi celebrado na cidade de Primavera do Leste/MT e consta em sua cláusula 15o “Fica eleito o fórum da Comarca de Primavera do Leste, para dirimir as questões por ventura decorrentes do presente”. Diante desse fato não vejo como reconhecer a incompetência territorial.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de liminar.
Notifique-se o Impetrado sobre o teor desta decisão, não vejo necessidade de prestar informações, pois os fundamentos jurídicos da decisão agravada estão nela contidos, podendo, no entanto, caso queira, prestar as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, encaminhe concluso. Desnecessário conceder vistas ao Ministério Público, em face ao ofício no 86/2017, encaminhado pela Dra. Ester Louise Asvolinsque Peixoto Ferraz.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 29 de junho de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator